Tribunal: TJPA
Processo: 0815850-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815850-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MURTRANS LTDA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE, LUIZ FELIPE MURTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio das diligências patrimoniais ordinárias e inexistência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, determinando, ainda, a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros depende do prévio esgotamento das diligências patrimoniais extrajudiciais pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de ativos financeiros possui preferência legal na ordem de constrição patrimonial, nos termos do art. 11, I, da Lei nº 6.830/80 e do art. 835, I, do CPC, constituindo instrumento legítimo e prioritário para a satisfação do crédito executado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos Temas 219 e 425, no sentido de que o magistrado não pode exigir do credor o prévio esgotamento das diligências extrajudiciais para autorizar a penhora on-line de ativos financeiros por meio do SISBAJUD.

A utilização do sistema SISBAJUD, inclusive mediante a funcionalidade “Teimosinha”, mostra-se adequada à efetividade da execução fiscal, sobretudo em demanda em curso desde 2010 sem localização de bens penhoráveis ou adimplemento espontâneo do débito.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio encontra respaldo na Resolução CNJ nº 527/2023 e concretiza os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela executiva previstos nos arts. 6º, 772 e 773 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive mediante a funcionalidade “Teimosinha”, observadas as hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

Tese de julgamento
:

A utilização do SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros independe do prévio esgotamento das diligências patrimoniais extrajudiciais pelo credor.

A penhora on-line de numerário possui preferência legal na execução fiscal e constitui medida adequada à efetividade da tutela executiva.

A funcionalidade “Teimosinha” do SISBAJUD é compatível com os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 11, I, e art. 40; CPC, arts. 6º, 772, 773, 833, IV, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425); STJ, Tema 219; STJ, REsp 1.775.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.11.2018.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0005097-50.2010.8.14.0006, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, nos seguintes termos:

Requer o exequente a adoção de medidas executivas, como bloqueio de ativos via SISBAJUD e outros.

Contudo, as medidas executivas atípicas ou mais gravosas ao devedor devem ser precedidas da demonstração do esgotamento das vias tradicionais de execução e da existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“As medidas executivas atípicas ou mais gravosas ao devedor devem ser precedidas da demonstração de exaurimento dos meios tradicionais e da existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial.” (STJ, REsp 1.775.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/11/2018).

No presente caso, não foram realizados atos executórios anteriores ou demonstrada a existência de bens ou movimentação financeira pela parte executada.

Assim, indefiro, por ora, os pedidos executórios formulados pela exequente, ressalvando-se a possibilidade de futura renovação, desde que acompanhados de elementos mínimos que indiquem a existência de patrimônio ou de movimentação financeira relevante.

Diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do devedor, suspendo o presente feito com fulcro no artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando-se a comprovação, por parte da exequente, de movimentação patrimonial ou financeira do executado.

Em suas razões (id nº 28877121), o agravante sustenta que não há necessidade de exaurimento prévio de diligências para utilização do SISBAJUD, nos termos do Tema 1.026 do STJ e do art. 854 do CPC, bastando a dificuldade na localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a concessão liminar da medida de bloqueio via SISBAJUD e, ao mérito, a reforma da decisão agravada, autorizando o uso da ferramenta eletrônica como meio de garantir a efetividade da execução.

Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, autorizando a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive observada a vedação prevista no art. 833, IV, do CPC, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o prévio esgotamento das diligências investigativas para a realização de bloqueio eletrônico de ativos financeiros.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id nº 33260187.

O Ministério Público, por meio da sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção, destacando que a controvérsia diz respeito a interesses patrimoniais disponíveis, abstendo-se de atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida restringe-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Execução Fiscal nº 0005097-50.2010.8.14.0006, indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará para realização de bloqueio de ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD, ao fundamento de ausência de esgotamento prévio das diligências patrimoniais ordinárias e inexistência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, determinando, ainda, a suspensão do feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida diverge frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é desnecessário o exaurimento prévio das diligências investigativas para utilização da penhora eletrônica de ativos financeiros, especialmente diante da preferência legal do dinheiro na ordem de penhora.

Todavia, a penhora de ativos financeiros, atualmente operacionalizada por meio do sistema SISBAJUD, constitui o principal mecanismo de efetivação da satisfação do crédito na execução fiscal, por força de sua expressa precedência legal, conforme disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 6.830/80, bem como no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 425 (REsp 1.184.765/PA), consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que é dispensável o prévio esgotamento de diligências investigativas para viabilizar o bloqueio eletrônico de numerário, antes realizado por meio do BACENJUD e atualmente substituído pelo SISBAJUD. A Corte também firmou entendimento com o Tema 219, que dispõe que “o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

Dessa forma, trata-se de instrumento legítimo, cuja utilização encontra respaldo não apenas na regulamentação administrativa emanada pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução Nº 527 de 13/10/2023. Sua aplicação independe do esgotamento prévio de outras medidas de investigação patrimonial, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme temas citados anteriormente.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal se encontra em curso desde 2010, sem notícia de quitação do débito ou de bens penhoráveis localizados. Conforme informado pelo ente estadual, restou infrutífera a tentativa de obtenção de adimplemento espontâneo ou localização de patrimônio, circunstância que, por si só, evidencia a dificuldade na efetivação da execução e justifica o uso das ferramentas eletrônicas disponíveis ao Judiciário.

Nesse cenário, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a recusa da utilização do sistema SISBAJUD, notadamente em sua funcionalidade “Teimosinha”, mecanismo que confere maior efetividade à atividade executiva e realiza o princípio da cooperação processual, consagrado nos artigos 6º, 772 e 773 do CPC.

Portanto, a decisão agravada merece reforma para autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive em sua funcionalidade de reiteração automática de ordens (“Teimosinha”), independentemente de prévio esgotamento das diligências patrimoniais extrajudiciais.

Ante ao exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão de id nº 32260885, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive mediante utilização da funcionalidade “Teimosinha”, observadas as hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026